Tribunal: TJPA
Processo: 0008838-62.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0008838-62.2014.8.14.0005

AGRAVANTE: ALEXANDRO JORGE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no
caso, em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário n. 598.365 (Tema 181/STF).

2.
Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
, nos termos do voto do Relator Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente).

Afirmou suspeição
/ im
pedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
17ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (10 a 17 de maio de 2023).

Belém (PA
), data
registrada no sistema

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (
Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º
12743555
)
,
interposto por

ALEXANDRO JORGE
contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil (ID n.º
12095121
), ante a ausência de repercussão geral
da questão controvertida, consistente na inadmissibilidade de agravo regimental destinado ao tribunal local.

A parte agravante alegou, em síntese, que
a decisão recorrida, ao não recepcionar o recurso extraordinário, incorreu em “violação ao princípio da presunção de inocência, e cerceamento à ampla e irrestrita defesa”, pois, mesmo juntando julgados para comprovar divergência jurisprudencial, o recurso teve seu seguimento negado por ausência de repercussão geral.

Finaliza aduzindo que “
deve ser viabilizado o contraditório,
(...)
devendo ser deferido o recurso especial almejado pelo agravante
”.

Não foram ap
resenta
das as
contrarrazões (
certidão -
ID n.º
13414309
)
.

Determinou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Tribunal Pleno em ambiente de Plenário Virtual, consoante o disposto no art. 140-A do Regimento deste E. TPA, c/c o art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, dado que as razões recursais não ensejaram a retratação monocrática da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (
Vice-Presidente /
Relator):

O agravo não merece provimento.

Conforme se abstrai dos autos,
o acórdão que julgou o agravo regimental consignou que “
t
ratando-se de tentativa de rediscussão da decisão de inadmissão do recurso especial, integrada pela decisão em embargos de declaração, é incabível a interposição de agravo regimental
”
(ID n.º
11241772
),
s
e
ndo que,
contra esta decisão a parte interpôs recurso extraordinário, sob o argumento de cerceamento de defesa,
na medida em que o recurso especial submetido não foi admitido, nem foi conhecido o agravo regimental interposto para destrancá-lo
.
Ao
mencionado recurso extraordinário
foi negado seguimento
, já que não preenchido o requisito da repercussão geral, conforme declarado na
T
ese
Vinculante
181
firmada pelo
S
upremo Tribunal Federal
, para situações idênticas.

Pois bem.

A pretensão da parte é ver seu recurso admitido, inobstante o não preenchimento de requisitos de admissibilidade.
Como bem ressaltado na decisão agravada
, a controvérsia sobre os pressupostos
de admissibilidade de recurso destinados a outros tribunais já foi declarada sem repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário n.º 598.365
(Tema 181/STF),
cuja ementa consigna o seguinte:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral
”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE 598365 RG, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)”

Portanto, a discussão sobre os requisitos de cabimento de recursos para tribunais enseja averiguação de matéria infraconstitucional, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário ante a ausência da repercussão geral, como no caso. Tal entendimento continua firme. A título de ilustração:

“
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Doação empresarial a campanha eleitoral. Descumprimento do limite legal. Pessoa jurídica. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/15. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Tema nº 181 da sistemática da Repercussão Geral. Não provimento.

1. Conforme remansosa jurisprudência da Suprema Corte, o tema relativo à aplicabilidade das mudanças introduzidas pela Lei nº 13.165/2015 ' que revogou o art. 81 da Lei nº 9.504/97 e, portanto, extinguiu a possibilidade de doações eleitorais por parte de pessoas jurídicas e as respectivas sanções por inobservância do limite legal ' consubstancia matéria de caráter infraconstitucional, envolvendo o direito intertemporal e, em especial, a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
.

2. Ademais, consignou-se, na instância de origem, que a ora agravante não se desincumbiu do ônus de afastar
especificamente os fundamentos que motivaram a inadmissão do recurso especial, mormente a incidência da Súmula nº 30/TSE.

3.
Nos termos da orientação fixada no Tema nº 181 da sistemática de Repercussão Geral, “a questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.

4. Agravo regimental não provido.

(ARE 1383911
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
212 DIVULG
20-10-
2022 PUBLIC
21-10-2022)

Portanto, à luz do exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno, mantendo hígida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário

submetido.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 17/05/2023